Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. KARTÓDROMO DO GUARÁ. OUTORGA COM PRAZO. CONVÊNIO. TERMO FINAL. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade da determinação de desocupação da área pública (Kartódromo Ayrton Senna), bem como de determinação de desobstrução do portão de acesso, reintegração de posse e, ainda, de indenização por benfeitorias.
2. As iniciativas da Administração Pública voltadas à desocupação da área pública do Kartódromo decorrem da constatação de viabilidade de competição pelo uso da área pública, sujeitando-a, por conseguinte, ao regime licitatório como mecanismo adequado para regularizar a sua ocupação.
3. Expirado o prazo estabelecido no ato de outorga do uso da área pública (Convênio) e ausente qualquer outro título jurídico que justifique sua ocupação pelo particular, mostra-se legítima a ordem de desocupação exarada em regular processo administrativo.
4. A outorga de uso de bem público por ato precário, em regra, não gera direito do particular à indenização por eventuais prejuízos, ressalvada quando o ato de outorga estabelece prazo, hipótese em que é possível a indenização caso a Administração Pública revogue o ato antes do termo final. Entretanto, cumprido o prazo estabelecido na outorga, não há direito à indenização, dadas as características do ato.
5. Apelação Cível conhecida e desprovida.